Tribunal: TJDFT
Processo: 0726540-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726540-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO MOTTA ANTONIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CÁLCULO CORRETO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO APÓS A SENTENÇA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. 2. Tenho que não merece guarida a alegação do agravante de que há excesso de execução. 3. Verifica-se que o Distrito Federal utilizou o valor atribuído à causa na petição tanto para o cálculo do percentual máximo da verba sucumbencial (20%) como da multa fixada em 5% (cinco por cento), ambos sobre o valor atualizado da causa. Ainda corrigiu os valores pela evolução do índice IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicadas à caderneta de poupança. 4. Resta claro que os cálculos elaborados pelo Distrito Federal estão de acordo com o contido nas decisões do TJDFT, STJ e STF, o que foi corroborado pelos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. 5. Apesar de alegar que no parcelamento dos débitos indicados no feito que originou o cumprimento de sentença estão inclusos os honorários sucumbenciais, tenho que o agravante não comprovou este fato. 6. Da simples análise do parcelamento, verifica-se que do mesmo não consta nenhuma menção sobre a inclusão dos referidos honorários de sucumbência. Ademais, da leitura da Lei Complementar n. 833/2011, verifica-se que da mesma não consta dispositivos referentes à cobrança de honorários de sucumbência. 7. Embora possa ser feito a qualquer momento, eventual deferimento da gratuidade de justiça somente tem o condão de produzir efeitos ex nunc, ou seja, para frente, atingindo apenas atos posteriores ao pedido, sem nenhum reflexo nos ônus de sucumbência impostos na sentença. 8. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 98 do CPC, sustentando presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Menciona, de passagem, os artigos 1o e 2o, ambos da Lei Complementar 833/2011, e 42 da Lei Complementar 4/1994, sem apontar, objetivamente, violação aos referidos dispositivos, limitando-se a afirmar que o pagamento de valores referentes aos honorários sucumbenciais, no caso, implica enriquecimento ilício do recorrido. Reitera o pedido de gratuidade e pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marco Aurélio Carvalho Gomes, OAB/MG 73.193. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “"É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a tese de ofensa ao artigo 98 do CPC, pois “derruir a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que estariam preenchidos os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.” (REsp n. 1.997.607/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023). Por fim, quanto à menção aos artigos 1o e 2o, ambos da Lei Complementar 833/2011, e 42 da Lei Complementar 4/1994, a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, a apreciação das razões recursais, no sentido da caracterização de enriquecimento ilícito da contraparte, é providência que não prescinde do reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice do já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Marco Aurélio Carvalho Gomes, OAB/MG 73.193. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012